Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718927-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NEUZA GONCALVES DE MELLO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por NEUZA GONCALVES DE MELLO em face de Acórdão de no 1846339 proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no 0749542-23.2023.8.07.0016, ajuizada pela reclamante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito vindicado. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre a necessidade de retificação do valor da causa, considerando que a dívida objeto da ação originária foi estimada em R$ 6.095,63 (seis mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) pela reclamante e esse valor reflete o benefício econômico pretendido com eventual cassação do acórdão reclamado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024 15:43:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador